Tribunal: TJMT
Processo: 0004828-59.2016.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004828-59.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MARIA DOS ANJOS REIS - CPF: 352.348.221-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VASCONCELOS - CPF: 896.331.481-20 (ADVOGADO), MPEMT - COMODORO (APELADO), MARIA DOS ANJOS REIS - CPF: 352.348.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL— AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
“TESTOSTERONA BIOIDÊNTICA 1%”
— LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo os precedentes atuais de jurisprudência superior e paritária, a saúde é direito do cidadão, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COMODORO-MT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por
Maria dos Anjos Reis, assistida pelo Ministério Público
, contra o apelante e o Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial, condenando os referidos entes públicos a fornecerem mensalmente de 1 (uma) Testosterona Bioidéntica 1% , de uso contínuo, na quantidade necessária ao tratamento médico prescrito e enquanto perdurar a necessidade, no prazo de 30 dias.

Insurge o apelante, que o medicamento pleiteado “Testosterona Bioidéntica 1%”, não é indicado para o tratamento da patologia da paciente, conforme protocolo de atendimento do SUS. (Id.7677498, 7677499, 7677500).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.7677506).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 7925971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
Maria dos Anjos Reis
, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de provisória de urgência em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COMODORO-MT.

O Magistrado
a quo
, após regular processamento do feito, julgou procedente os pedidos postulados na inicial, e, por conseguinte condenou os requeridos a fornecerem mensalmente de 1 (uma) Testosterona Bioidéntica 1%, de uso contínuo, na quantidade necessária ao tratamento médico prescrito e enquanto perdurar a necessidade, no prazo de 30 dias.

Insurge-se o Município de Comodoro requerendo seja a demanda julgada improcedente, haja vista que o medicamento pleiteado não é indicado para o tratamento da patologia da paciente.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

No que tange à assistência aos serviços públicos de saúde, não há que se olvidar que todos os entes federados são solidariamente responsáveis, cuja obrigação já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores, inclusive nesta Corte, como se verifica:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. A legislação processual civil admite diversos meios para a efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, inclusive o bloqueio de valores, que por sua vez é considerado o mais eficaz. (N.U 1004914-06.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)” [Destaquei]

Assim, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

No presente caso, observa-se que a autora, foi diagnosticada com Diverticular do Colon — Hemorroidas
,
razão pela qual pugna pelo fornecimento dos medicamentos.

Além disso,
a necessidade/urgência resta demonstrada consoante prescrição médica constante nos autos, firmado pela
Dra. Maísa Campos - CRM/MT 8031, Dra. Suzana L. Souza CRM/MT 5900,
e pelo Dr. Humberto Shibasaki, CRM/MT 1428

(Id 7677462).

Ademais, verifica-se pelos documentos juntados nos autos, que o medicamento “Testosterona Bioidêntica 1%”. pleiteado está sendo devidamente fornecido pela Assistência Farmacêutica (ID 7677495), confirmando a possibilidade de disponibilidade do fármaco pelos entes públicos.

Outrossim, q
uanto à incapacidade econômico-financeira da requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, conforme declaração de hipossuficiência de (fl. 7677460).

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TRASTUZUMAB E PERTUZUMABE - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA RATIFICADA.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada
. (N.U 0028545-52.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)” [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INADMISSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – IRRELEVÂNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROFISSIONAL DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO
–
INDEFERIMENTO AFASTADO
– RECURSO PROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
”.
(N.U 0000811-08.2017.8.11.0090, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)” [Destaquei]

Dessa forma, no que concerne ao direito à saúde e a necessidade do medicamento, não merece qualquer reforma a sentença, por estar devidamente demostrada a indispensabilidade do fornecimento do medicamento pleiteado, pois a sua falta poderá acarretar danos irreversíveis a sua saúde.

Logo, por todos esses motivos, deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020